Tribunal: STF
Processo: HC 210237
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. V. O. P., apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 704.844/SP.



    Depreende-se dos autos que foi imposta à paciente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com avaliação a cada 4 meses, em razão da prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c com art. 29 do Código Penal (tráfico de drogas).



    A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da medida, eis que inobservado o art. 122 do ECA.



    Nesse sentido, sustenta que o ato infracional atribuído ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça, tratando-se de adolescente primária e que não registra descumprimento reiterado de medidas anteriormente impostas.



    Refere que a paciente e seus familiares são do interior do Estado, no entanto encontra-se cumprindo a medida na Capital, o que violaria o art. 124, VI, do ECA, aduzindo que 



    “inexistindo vaga para que a adolescente cumpra a medida de internação em local próximo de sua residência, o Magistrado deverá inclui-la em medida socioeducativa em meio aberto, para que os princípios e diretrizes da sócio-educação não sejam prejudicados.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “inserção da paciente em liberdade assistida, a ser cumprida em sua região de moradia.”



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a tese da impetrante não vinga.



    Como bem ressaltou o Relator do habeas corpus impetrado perante o STJ, “a instância ordinária indicou a reiteração da prática de infrações graves para justificar a medida de internação (...)”



    Consoante se lê na jurisprudência tranquila do STF, “[n]os termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves” (HC nº113.758/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/12).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 112.248/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/5/13);



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 1. O ato infracional em tela - equiparado ao crime de tráfico de drogas - não justifica, por si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa. 2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 3. Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação. 4. Ordem denegada” (HC nº 84.218/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/08).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente